Tribunal: TJDFT
Processo: 0717089-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (DUPILUMABE). DERMATITE ATÓPICA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE CONTRAINDICAÇÃO À CICLOSPORINA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234/STF E 106/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento, pelo DISTRITO FEDERAL, do medicamento Dupilumabe 200mg/ml, registrado na ANVISA e em fase de padronização pela SES/DF, destinado ao tratamento de dermatite atópica grave. A autora sustenta a imprescindibilidade clínica do fármaco e a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a autora comprovou os requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do e. STF e no Tema 106 do c. STJ, notadamente quanto ao esgotamento das alternativas terapêuticas do SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 3.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório. 3.2. Pedido de antecipação de tutela recursal não conhecido.
4. A saúde é direito fundamental assegurado pelos arts. 6o e 196 da CF/1988, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços públicos de saúde.
5. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS é excepcional e exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 106/STJ: (i) comprovação médica da imprescindibilidade e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira; e (iii) registro na ANVISA. 5.1. O e. STF, no julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema 1234 da Repercussão Geral), assentou que, além desses requisitos, o Judiciário deve analisar o ato administrativo de não incorporação e a negativa de fornecimento, observando as evidências científicas e a inexistência de substituto terapêutico eficaz.
6. No caso concreto, as notas técnicas do NATJUS apontaram ausência de contraindicação formal à ciclosporina e inexistência de tentativa prévia desse imunossupressor, padronizado pelo SUS para dermatite atópica grave. 6.1. A médica assistente relatou a gravidade do quadro e a refratariedade ao metotrexato, mas não demonstrou a impossibilidade clínica de uso da ciclosporina, tampouco apresentou evidências científicas de alto nível que comprovassem a imprescindibilidade do Dupilumabe.
7. Diante do não esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, não se encontram preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pelos precedentes vinculantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento:
1. O fornecimento judicial de medicamento não padronizado pelo SUS exige a comprovação cumulativa da imprescindibilidade clínica, da ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas e da incapacidade financeira do paciente.